Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-98.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013822-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONCA DE SA - CPF: 026.548.581-97 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONCA DE SA - CPF: 026.548.581-97 (EMBARGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1013822-98.2021.8.11.0041 - COMARCA D
E CUIABÁ

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADA:

LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração oposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

A embargante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
defende a possibilidade de juntada de documentos novos em sede de apelação e que em momento algum foi violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a embargada poderia se manifestar nas contrarrazões.

Aduz que o acórdão foi omisso pois deixou de apreciar o contrato apresentado bem como as telas sistêmicas, faturas, relatórios de utilização, que comprovam a regularidade da relação jurídica entre as partes.

Alega ausência de fundamentação a existência do dano moral bem como não considerou, tampouco invalidou as provas sistêmicas apresentadas pela ora embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. (id. 181185681)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante
defende a possibilidade de juntada de documentos novos em sede de apelação e que em momento algum foi violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a embargada poderia se manifestar nas contrarrazões.

Aduz que o acórdão foi omisso pois deixou de apreciar o contrato apresentado bem como as telas sistêmicas, faturas, relatórios de utilização, que comprovam a regularidade da relação jurídica entre as partes.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Consta dos autos que a apelante,
LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ,
ajuizou a

ação de reparação de dano moral por constrangimento ilegal por inscrição indevida no bando de dados interno c/c antecipação de tutela, sob alegação de
que houve a inclusão de seu nome no cadastro de restrição interna da apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em decorrência de suposta dívida contraída no montante atualizado de R$ 819,48 (oitocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), referente ao contrato n. 0262841921, com data de ocorrência em 20/01/2016, 11/03/2016 e 12/04/2016 (ID 53785790, págs. 1 a 3), e que a respetiva restrição inviabilizou a contratação de adesão de uma outra linha telefônica com a apelada, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após contestação e impugnação foi proferida a sentença de parcial procedência, sendo indeferido o pedido de reparação por dano moral.

A apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

em preliminar pugna pela relativização da revelia, sob o argumento de que a ausência de defesa não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, uma vez que é necessária a demonstração do direito pleiteado, e, no caso, a apelante colaciona o contrato firmado entre as parte, faturas, relatório de chamadas e históricos de pagamentos, que demonstram efetivamente a existência da relação jurídica.

Colhe-se dos autos que a apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
apesar de citada, deixou transcorrer o prazo de contestação, e por isso foi decretada sua revelia e julgado o processo no estado em que se encontrava.

A apelante, TELEFÔNICA BRASIL S.A., em suas razões recursais defende a existência do contrato que originou as cobranças objeto da ação, bem como da inscrição no banco de dados interno, trazendo provas documentais, as quais pugna pela apreciação.

O CPC em seu art. 435, permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Analisar as provas colacionadas com as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que referidas provas seriam apreciadas diretamente por esta e. Corte, além do que não se tratam de provas novas, tampouco fatos novos, nos termos do art. 435 do CPC, pois a apelante, TELEFÔNICA BRASIL S.A., deveria ter trazido por ocasião da contestação, no entanto não o fez.

Dessa forma, tais provas não podem ser analisadas em grau recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REVELIA MANTIDA - DOCUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 435, DO CPC - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, situação que enseja a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).” (N.U 1008403-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO– TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU

A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PARTE RÉ – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

-DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” (N.U 1001814-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia.

Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.

À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação.” (N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, da análise dos autos, além dos documentos apresentados com as razões recursais não serem novos, a apelante nem sequer justificou ou comprovou fato impeditivo para a juntada no prazo legal.

Sendo assim, não há que se falar em regularidade da contratação e muito menos da legalidade das cobranças que são discutidas nos autos, por isso não merece reparos a sentença nesse ponto.

Quanto ao recurso da apelante,
LUANA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DE SÁ ̧

em que pretende o deferimento da reparação do dano moral, não merece acolhimento, uma vez que não houve a inscrição de seu nome nos castrados de restrição ao crédito, mas, sim, no banco de dados interno da apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
como ela mesmo afirma em sua petição inicial.

A inscrição em sistema interno da apelada não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele banco de dados é somente uma ferramenta que a apelada tem para consultar dívidas existente em nome do consumidor no âmbito da empresa, não se tratando de cadastro de consulta pública.

O fato da apelada não querer formalizar um novo contrato com a apelante, é uma liberalidade dela, pois a empresa, assim como o consumidor não está obrigado a contratar com quem não quer, se trata de uma relação comercial, onde a partes são livres para fazer suas escolhas,

e tal fato não configura uma ofensa a honra ou à moral do consumidor.

Portanto não há que se falar em dano moral ou ofensa a honra da apelante, por isso escorreita a sentença que indeferiu a reparação do dano moral.

(...)

Ante o exposto, DESRPOVEJO OS RECURSOS.”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre a apresentação de documentos em sede de apelação, porém o resultado não foi favorável à embargante
.

Quanto ao dano moral, carece de interesse recursal a embargante, uma vez que não foi deferido o dano moral em favor da ora embargada.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de obscuridade e omissão

no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto,

CONHEÇO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023